Tribunal: TJDFT
Processo: 0726451-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0726451-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITOR MANOEL RODRIGUES REIS AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por VITOR MANOEL RODRIGUES REIS, ora autor/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina-DF, em ação revisional c/c consignação em pagamento proposta em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A, nos seguintes termos (ID Num. 161984817 – autos de origem): “Defiro a gratuidade de justiça. Trata-se de pedido de tutela de urgência antecipada antecedente formulado por VITOR MANOEL RODRIGUES REIS em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., tendo a parte autora observado os artigos 305 a 310 do CPC. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. A tutela provisória cautelar pode ter caráter instrumental e acessório a tutela definitiva, ou pode ser antecipatória do próprio mérito da tutela definitiva, como ocorre nos autos. O atual Código de Processo Civil inovou no tema relativo à tutela cautelar, não em relação aos seus requisitos e conceito, mas quanto à forma procedimental. A cautelar não é mais uma ação autônoma dependente da ação principal, mas sim uma tutela preventiva formulada antecipadamente ou incidentalmente dentro do próprio processo principal. Efetivada a tutela cautelar o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias e será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar. Os requisitos estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela antecipada porque seu objetivo é assegurar a pretensão, enquanto esta já a realiza de pronto. Compulsando os autos verifico que a petição atende às parcas exigências do artigo 305 do CPC, com a exposição da lide e seu fundamento, narrando a parte autora que o banco se recusa a exibir os extratos bancários de uma conta com aplicação financeira de que seria titular. Quanto aos requisitos, vejo que as razões apresentadas pela parte são relevantes e amparadas em prova idônea, permitindo-se concluir pela probabilidade do direito que se objetiva assegurar, eis que juntou os documentos de ID 155911192. Já o perigo de dano ou o riso ao resultado útil do processo estão configurados porque a autora necessita dos extratos bancários para apurar se possui crédito a receber. Sobre o pedido de depósito judicial da parcela incontroversa, o artigo 330,§ 3o do CPC estabelece que o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e modo contratado. Aliás, a consignação de valores sem autorização judicial, por mais que seja irregular, é pratica comum nas ações revisionais patrocinadas pelo Escritório JOSSERRAND MASSIMO VOLPON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. Destaco que é o único escritório a promover depósitos neste juízo sem a devida autorização judicial. Uma questão surge: se não houve decisão judicial autorizando o depósito de valores, como o advogado justifica para a parte sobre a necessidade dela dispor de numerário para efetuar os depósitos? É certo que a parte autora é devedora e provavelmente não dispõe de condições abastadas, já que se declarou diarista, para se ver privada de valores ao efetuar depósitos desnecessários em juízo. Não raras vezes, este Juízo somente é comunicado da existência de valores depositados irregularmente nos autos próximo do desfecho das demandas, o que cria embaraços e sobrecarrega os trabalhos desta Serventia. Os depósitos não autorizados tem impedindo o arquivamento dos processos em razão da existência de valores pendentes de destinação, quantias estas que, até então, eram desconhecidas do Juízo. Assim é importante destacar que presente decisão indeferiu a consignação de valores. Nesse cenário, advirto a parte autora e seus advogados que a conduta de consignar valores nos autos, mesmo após decisão indeferindo a consignação, ensejará multa por ato atentatório à dignidade da justiça, por violação ao disposto no inciso IV do art. 77 do CPC, no percentual de 10% sobre o valor da causa atribuído na petição inicial, nos termos do §2o do artigo supracitado. Indefiro o pedido de expedição de ofício de órgãos de proteção de crédito, tendo em vista que o contrato de financiamento deverá ser cumprido regularmente. Ademais, indefiro o pedido de expedição de ofício ao Banco Central tendo em vista que as informações sobre o contrato deverão ser prestadas pela parte ré. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela cautelar para determinar que banco, no prazo de 15 (quinze) dias, exiba: a) Orçamento/proposta assinada; b) Contrato de financiamento assinado; c) Extrato atualizado da dívida que conste os valores das parcelas já adimplidas e suas respectivas datas de pagamento; d) Relatório analítico demonstrando o saldo devedor atualizado com a descrição de todas as taxas e encargos aplicados; sob pena de não poder impugnar os valores que a parte autora apresentar como devidos. Cite-se a parte ré para contestar no prazo de 05 (cinco) dias, conforme artigo 306 do CPC, com a advertência quanto a presunção de veracidade prevista no artigo 307 do CPC. A ré será citada via sistema, tendo em vista que é parceira de citação/intimação eletrônica. Após efetivada a medida cautelar, o autor deverá formular o pedido principal, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme artigo 308 do CPC, sob pena de cessação da eficácia da medida, nos termos do artigo 309, I do CPC. A secretaria deverá observar a autuação nos mesmos autos, segundo artigo 308 do CPC. Cite-se. Intime-se.” Na origem, alega a parte autora/agravante, em síntese, que os juros pactuados em contrato de financiamento veicular, firmado com a instituição financeira requerida/agravada, são abusivos. Em face da alegada abusividade, pretende depositar em Juízo valores os quais entende como incontroversos para quitação de parcelas vencidas e vincendas relativas ao financiamento descrito. Assim, formula o presente pedido liminar para que seja concedida a Tutela Recursal, no sentido de autorizar o depósito do valor o qual entende ser devido, para afastar efeitos da mora; determinar à ré que não promova a inscrição do nome autoral em cadastros de inadimplência; e manter a posse do veículo objeto do financiamento impugnado em favor da agravante. Preparo recursal dispensado, dada a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à parte agravante na origem (art. 98, inciso VIII, Código de Processo Civil). É o necessário relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Feitas essas anotações iniciais, da análise dos autos originais, não se extrai a probabilidade do direito alegado pela parte agravante. A pretensão da autora/recorrente de suspender os efeitos da mora, depositando em Juízo os valores que entende devidos, não se enquadra na exegese legal, pois não se evidencia, de plano, a alegada incidência de juros em desacordo com a legislação e, em especial, a jurisprudência aplicáveis. Note-se que, nos autos de origem, a parte autora não junta documentação capaz de comprovar a alegada abusividade quanto à incidência de juros moratórios, tendo se limitado a trazer documentos pessoais; encaminhamento postal ao banco réu com o fito de solicitar informações contratuais; e documentação do veículo objeto do financiamento para fins administrativos. Não há documento algum, dentre os juntados pelo requerente, que indiquem, sequer, a real taxa de juros aplicada. Portanto, não há a demonstração, na origem, de que o contrato firmado entre as partes estabelece, como taxa anual, um patamar diverso do indicado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando editara o seu enunciado sumular n. 541, in verbis: Súmula n. 541, STJ. "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". Dessa forma, não há, sequer, como afirmar a existência de valores incontroversos na presente etapa processual. Não suficiente, registre-se que eventual ilegalidade acerca da atuação da instituição financeira, quanto à cobrança de juros, demanda maior dilação probatória, em homenagem aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, conforme já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PACTA SUNT SERVANDA. ATOS JURÍDICOS. AUTONOMIA DE VONTADES. PRESERVAÇÃO. PATERNALISMO ESTATAL. AUTODETERMINAÇÃO. PESSOAS CAPAZES. OBSERVÂNCIA. LEI No 13.874/2019. DECLARAÇÃO DE DIREITOS DA LIBERDADE ECONÔMICA. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. MORA. CABIMENTO. (...). 2. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 3. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 4. O ajuizamento de ação revisional não afasta a obrigação contratual livremente assumida pelas partes nem afasta a possibilidade de a instituição financeira buscar a satisfação da dívida por outros meios (STJ, Súmula 380 e Precedentes TJDFT). Em razão disso, a consignação em pagamento de valor inferior ao pactuado não é apta para afastar a inadimplência do devedor. 5. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado "paternalismo estatal" não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano ao caso concreto, sendo imprescindível a dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 6. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional na revisão de seus dispositivos. 7. A continuidade no cumprimento das obrigações contratuais até o provimento final no processo impedirá a adoção das medidas oriundas dos efeitos da mora. 8. Afasta-se a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação quando há a possibilidade de se recalcular os valores devidos, com reversão em favor do devedor, caso tenha êxito em sua pretensão. 9. É imprescindível a instauração do contraditório e o exercício da ampla defesa a fim de oportunizar às partes a produção de provas necessárias ao esclarecimento do caso concreto. 10. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1362857, 07171521920218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS INCONTROVERSAS. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. O mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contatado, não autoriza, por si só, que sejam afastados os efeitos da mora. 2. A análise a respeito da suposta abusividade do contrato não prescinde, na espécie, de um juízo de cognição exauriente, inviável em sede de tutela provisória. 3. Eventual busca e apreensão do veículo ou inscrição do nome do autor/agravante nos cadastros de inadimplentes não caracterizam perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento da tutela de urgência em questão, constituindo apenas instrumentos administrativos e judiciais à disposição do credor na hipótese de inadimplemento por parte do devedor fiduciário. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1243872, 07021478820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE REFINANCIAMENTO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPOSITO DE VALORES INFERIORES AO FIRMADO EM CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos da ação de conhecimento (revisional de contrato c/c consignação em pagamento), indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela a fim de permitir a consignação em pagamento, assim como determinar a abstenção de inscrever o nome da recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito. 2. Nos termos do artigo 314 do Código Civil, ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou. 3. Diante do depósito de valor inferior ao pactuado, a recusa do credor em receber o importe é justa, não cabendo a consignação com base no artigo 335, I, do Código Civil. 4. O mero ajuizamento de ação revisional não basta para impedir a inclusão do nome do devedor em cadastro restritivo de crédito. Precedentes. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1208321, 07086332620198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 21/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Nesse contexto, ausente o requisito necessário à concessão da medida vindica, impõe-se o indeferimento do pleito liminar formulado pela parte requerente/agravante, sem deixar de destacar que o simples ajuizamento de ação revisional não basta para impedir a inclusão do nome da devedora em cadastro restritivo de crédito, tampouco afastar os efeitos da mora em contrato de financiamento veicular. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA-DF, 6 de julho de 2023 15:53:50. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora